Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-03.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000437-03.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 045.710.501-19 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇA INDEVIDA E IMPEDIMENTO DE USUFRUTO DE SERVIÇOS – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES E DE BOLSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO OBSERVADA – E-MAIL JUNTADO – PROIBIÇÃO DE USO DE SERVIÇOS – PROPOSITURA DE AÇÃO COM PEDIDO LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil.

Entretanto, havendo comprovação de reclamação administrativa e havendo o deferimento de medida liminar para garantir que o aluno continuasse a usufruir dos serviços, entendo que o consumidor comprovou os fatos constitutivos de direito quanto ao dano moral sofrido, de modo que a manutenção da sentença, no entender desta magistrada, se impõe.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado: 1000437-03.2018.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Recorrente: UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12/07/2018

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que o Recorrido MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS sustenta a existência de cobrança indevida, relativamente a 30% (trinta por cento) do valor da semestralidade do seu curso de graduação, haja vista que sua mensalidade é paga mediante bolsa integral, sendo 70 (setenta por cento) por meio do FIES e 30% (trinta por cento) por meio de desconto concedido pela própria IES Recorrente (BOLSA DIRETOR INSTITUCIONAL).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e com condenação da Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a
Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 8207576), o Recorrido MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

É que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos extraordinários que a cobrança indevida em questão teria ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada foi informado nos autos.

A toda evidência,

malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Saliente-se, por oportuno, que não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a continuidade dos estudos do Recorrido.

Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) e/ou número de protocolo de atendimento administrativo.

Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, sendo a questão resolvida com a desconstituição do valor cobrado indevidamente.

Sendo assim, não tendo o Recorrido se desincumbido de seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, devendo ser afastada a condenação a tal título.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista nos autos do processo em epígrafe e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto da magistrada Relatora, a qual deu parcial provimento ao recurso da promovida para excluir a indenização por dano moral, conforme voto proferido que, por necessário, segue transcrito na íntegra:

Cuida-se de ação em que o Recorrido MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS sustenta a existência de cobrança indevida, relativamente a 30% (trinta por cento) do valor da semestralidade do seu curso de graduação, haja vista que sua mensalidade é paga mediante bolsa integral, sendo 70 (setenta por cento) por meio do FIES e 30% (trinta por cento) por meio de desconto concedido pela própria IES Recorrente (BOLSA DIRETOR INSTITUCIONAL).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e com condenação da Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 8207576), o Recorrido MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

É que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos extraordinários que a cobrança indevida em questão teria ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada foi informado nos autos.

A toda evidência,

malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Saliente-se, por oportuno, que não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a continuidade dos estudos do Recorrido.

Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) e/ou número de protocolo de atendimento administrativo.

Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, sendo a questão resolvida com a desconstituição do valor cobrado indevidamente.

Sendo assim, não tendo o Recorrido se desincumbido de seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, devendo ser afastada a condenação a tal título.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Com efeito, verifica-se que a magistrada Relatora entendeu se tratar de mera cobrança se maiores consequências, uma vez que sequer teria havido comprovação de reclamação administrativa. Entretanto, compulsando os autos, verifico a existência de reclamação administrativa e outras peculiaridades que autorizam o reconhecimento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento.

Isso porque consta da inicial um e-mail no qual a parte promovente relata à preposta da promovida a dificuldade financeira em arcar com a cobrança indevida, coberta pelo FIES, conforme íntegra do e-mail que cito,
litteris
:

Com a nocia que vemos que precisamos pagar a diferença do Fies da bolsa de 30 % que nos foi ofertado, estou tendo dificuldades, pois o meu financeiro não consegue pagar a dívida de R$ 2739,00 por semestre e hoje estarei com debito desse valor duas vezes referente ao ano de 2017. Irei aditar o semestre 2017/2 que também consta débitos para o aluno, porém não terei condições de connuar se caso meu portal for suspenso em breve. Ainda não achei solução e não sei o que vai acontecer. Porém estou na reta final da faculdade e vou fazer o possível para poder não desisr. Mesmo sabendo das explicações dadas pelo Fies, nos alunos ficamos de mãos atadas, pois o gesto de financiar a graduação foi pelo fato de não poder pagar a mesma. O aditamento será feito em breve, procurarei o SAA para assinatura do mesmo, porém estou no caso de desespero e frustação. (sic)

Outrossim, verifico que houve a concessão de medida liminar visando afastar as dificuldades no usufruto de serviços pelo consumidor, aluno da instituição, conforme decisão que cito:

Os documentos carreados aos autos, sendo o contrato do FIES (id. n°11455667, id. n°11455670), extrato financeiro (id. n°11455671), aditamento do primeiro semestre de 2015(id. n°11455674), aditamento do 2° semestre de 2015(11455675), aditamento do 1° semestre de 2016(id. n°11455676), aditamento do 2° semestre de 2016(id. n°11455677), aditamento do 1/ semestre de 2017 (id. n°11455678), aditamento do 2o semestre de 2017(id. n°11455679), depósito judicial referente ao suposto débito do ano de 2017 (id. n°11475607), presumem a plausibilidade do direito invocado.

Analisando o extrato financeiro e posteriormente o pedido de antecipação de tutela, o débito descrito sob o código 6609172, no valor de R$ R$3.999,71(...) encontra adimplido, ficando em aberto a matrícula do primeiro semestre de 2018 no valor de R$506,76(quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos).

Verifico através do extrato financeiro que a bolsa diretor no percentual de 30% esta apta em todos os semestres cursados, sem nenhuma restrição, visto que o requerente reside em localidade distinta da instituição de ensino, motivo do deferimento da respectiva bolsa de estudos.

Considerando que não consta nos autos o contrato da prestação de serviços educacionais e que todos os semestres foram aditados tempestivamente, deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor ante o depósito judicial no evento de n°11475607.

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe.

O perigo de dano de difícil reparação está no fato de que o semestre já está em curso, e sem a rematrícula restará prejudicado o semestre para a parte requerente, retardando a conclusão do curso e rompendo o convício com a turma de sala.

Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas
a posteriori
em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97).

Posto isso,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência nos itens a seguir:

A)
Determino imediatamente a suspensão das cobranças institucionais referente ao código 3195907, no valor de R$2.739,24, vencido no dia 25/01/2018, código 1032043, com vencimento para o mês de fevereiro de 2018, no valor de R$2.739,27 e também a matrícula do primeiro semestre no valor R$506,76(...), sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais).

B)
Determino a inserção/rematrícula nos semestres do requerente, dando livre acesso a todas as áreas, notas, portais, aulas online e presenciais, entre outros procedimentos de praxe exigidos no ano letivo de 2018, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00(mil reais) até o limite diário de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito, havendo comprovação de reclamação administrativa e havendo o deferimento de medida liminar para garantir que o aluno continuasse a usufruir dos serviços, entendo que o consumidor comprovou os fatos constitutivos de direito quanto ao dano moral sofrido, de modo que a manutenção da sentença, no entender desta magistrada, se impõe.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto da magistrada Relatora e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovida, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

É que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos extraordinários que a cobrança indevida em questão teria ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada foi informado nos autos.

A toda evidência,

malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Saliente-se, por oportuno, que não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a continuidade dos estudos do Recorrido.

Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) e/ou número de protocolo de atendimento administrativo.

Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, sendo a questão resolvida com a desconstituição do valor cobrado indevidamente.

Sendo assim, não tendo o Recorrido se desincumbido de seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, devendo ser afastada a condenação a tal título.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista nos autos do processo em epígrafe e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto da magistrada Relatora, a qual deu parcial provimento ao recurso da promovida para excluir a indenização por dano moral, conforme voto proferido que, por necessário, segue transcrito na íntegra:

Cuida-se de ação em que o Recorrido MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS sustenta a existência de cobrança indevida, relativamente a 30% (trinta por cento) do valor da semestralidade do seu curso de graduação, haja vista que sua mensalidade é paga mediante bolsa integral, sendo 70 (setenta por cento) por meio do FIES e 30% (trinta por cento) por meio de desconto concedido pela própria IES Recorrente (BOLSA DIRETOR INSTITUCIONAL).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e com condenação da Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 8207576), o Recorrido MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

É que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos extraordinários que a cobrança indevida em questão teria ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada foi informado nos autos.

A toda evidência,

malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Saliente-se, por oportuno, que não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a continuidade dos estudos do Recorrido.

Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) e/ou número de protocolo de atendimento administrativo.

Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, sendo a questão resolvida com a desconstituição do valor cobrado indevidamente.

Sendo assim, não tendo o Recorrido se desincumbido de seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, devendo ser afastada a condenação a tal título.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Com efeito, verifica-se que a magistrada Relatora entendeu se tratar de mera cobrança se maiores consequências, uma vez que sequer teria havido comprovação de reclamação administrativa. Entretanto, compulsando os autos, verifico a existência de reclamação administrativa e outras peculiaridades que autorizam o reconhecimento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento.

Isso porque consta da inicial um e-mail no qual a parte promovente relata à preposta da promovida a dificuldade financeira em arcar com a cobrança indevida, coberta pelo FIES, conforme íntegra do e-mail que cito,
litteris
:

Com a nocia que vemos que precisamos pagar a diferença do Fies da bolsa de 30 % que nos foi ofertado, estou tendo dificuldades, pois o meu financeiro não consegue pagar a dívida de R$ 2739,00 por semestre e hoje estarei com debito desse valor duas vezes referente ao ano de 2017. Irei aditar o semestre 2017/2 que também consta débitos para o aluno, porém não terei condições de connuar se caso meu portal for suspenso em breve. Ainda não achei solução e não sei o que vai acontecer. Porém estou na reta final da faculdade e vou fazer o possível para poder não desisr. Mesmo sabendo das explicações dadas pelo Fies, nos alunos ficamos de mãos atadas, pois o gesto de financiar a graduação foi pelo fato de não poder pagar a mesma. O aditamento será feito em breve, procurarei o SAA para assinatura do mesmo, porém estou no caso de desespero e frustação. (sic)

Outrossim, verifico que houve a concessão de medida liminar visando afastar as dificuldades no usufruto de serviços pelo consumidor, aluno da instituição, conforme decisão que cito:

Os documentos carreados aos autos, sendo o contrato do FIES (id. n°11455667, id. n°11455670), extrato financeiro (id. n°11455671), aditamento do primeiro semestre de 2015(id. n°11455674), aditamento do 2° semestre de 2015(11455675), aditamento do 1° semestre de 2016(id. n°11455676), aditamento do 2° semestre de 2016(id. n°11455677), aditamento do 1/ semestre de 2017 (id. n°11455678), aditamento do 2o semestre de 2017(id. n°11455679), depósito judicial referente ao suposto débito do ano de 2017 (id. n°11475607), presumem a plausibilidade do direito invocado.

Analisando o extrato financeiro e posteriormente o pedido de antecipação de tutela, o débito descrito sob o código 6609172, no valor de R$ R$3.999,71(...) encontra adimplido, ficando em aberto a matrícula do primeiro semestre de 2018 no valor de R$506,76(quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos).

Verifico através do extrato financeiro que a bolsa diretor no percentual de 30% esta apta em todos os semestres cursados, sem nenhuma restrição, visto que o requerente reside em localidade distinta da instituição de ensino, motivo do deferimento da respectiva bolsa de estudos.

Considerando que não consta nos autos o contrato da prestação de serviços educacionais e que todos os semestres foram aditados tempestivamente, deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor ante o depósito judicial no evento de n°11475607.

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe.

O perigo de dano de difícil reparação está no fato de que o semestre já está em curso, e sem a rematrícula restará prejudicado o semestre para a parte requerente, retardando a conclusão do curso e rompendo o convício com a turma de sala.

Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas
a posteriori
em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97).

Posto isso,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência nos itens a seguir:

A)
Determino imediatamente a suspensão das cobranças institucionais referente ao código 3195907, no valor de R$2.739,24, vencido no dia 25/01/2018, código 1032043, com vencimento para o mês de fevereiro de 2018, no valor de R$2.739,27 e também a matrícula do primeiro semestre no valor R$506,76(...), sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais).

B)
Determino a inserção/rematrícula nos semestres do requerente, dando livre acesso a todas as áreas, notas, portais, aulas online e presenciais, entre outros procedimentos de praxe exigidos no ano letivo de 2018, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00(mil reais) até o limite diário de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito, havendo comprovação de reclamação administrativa e havendo o deferimento de medida liminar para garantir que o aluno continuasse a usufruir dos serviços, entendo que o consumidor comprovou os fatos constitutivos de direito quanto ao dano moral sofrido, de modo que a manutenção da sentença, no entender desta magistrada, se impõe.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto da magistrada Relatora e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovida, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020